Tribunal: STJ
Processo: 0034295-81.2020.8.16.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924242 - PR (2025/0157648-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO ALFREDO COLOMBELLI
ADVOGADOS
: JURANDIR RICARDO PARZIANELLO JUNIOR - PR030731
LEONARDO PARZIANELLO - PR042143
AMANDA JACKELINE KERN - PR090926
AGRAVADO
: HÉLIO JOAO LAURINDO
ADVOGADA
: ANA PAULA SWIECH EMORI - PR043737
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança de taxas condominiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ; e
incidência da Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1dc8c728-5c94-4b6c-9cfd-39089a008f64

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924242 - PR (2025/0157648-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO ALFREDO COLOMBELLI
ADVOGADOS
: JURANDIR RICARDO PARZIANELLO JUNIOR - PR030731
LEONARDO PARZIANELLO - PR042143
AMANDA JACKELINE KERN - PR090926
AGRAVADO
: HÉLIO JOAO LAURINDO
ADVOGADA
: ANA PAULA SWIECH EMORI - PR043737
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança de taxas condominiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ; e
incidência da Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CONDOMINIO EDIFICIO
ALFREDO COLOMBELLI contra decisão, proferida pela Presidência do STJ, que não
conheceu de seu agravo em recurso especial.
de cobrança de taxas condominiais, ajuizada pelo agravante, em
Ação:
desfavor de HÉLIO JOAO LAURINDO.
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, ante o
Sentença:
reconhecimento da ocorrência de prescrição.
negou provimento à apelação interposta pelo agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO. “AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS COM BASE
EM TÍTULO JUDICIAL”.IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL, SOBRE O QUAL
INCIDIA DÉBITOS CONDOMINIAIS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA
Documento eletrônico VDA50157275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:13:16
Código de Controle do Documento: f8fdb630-321f-4e52-941d-f8ba8847c805

PRETENSÃO. EDITAL DO LEILÃO QUE PREVIA, DE FORMA EXPRESSA, QUE OS
DÉBITOS CONDOMINIAIS SERIAM A CARGO DO ARREMATANTE. PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 206, § 5o, I DO CÓDIGO
CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO QUANDO DA ARREMATAÇÃO. DEMANDA
AJUIZADA APÓS O TRANSCURSO DE 5 (CINCO) ANOS. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA.
SENTENÇA ESCORREITA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, NOS TERMOS DO
ARTIGO 85, § 11o DO CPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO (e-STJ fl. 486).

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pelo agravante devido à ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (aplicação, por
analogia, da Súmula 182/STJ).
insurge-se contra a aplicação da Súmula 182/STJ, uma
Agravo interno:
vez que teria promovido a impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade de seu recurso especial, demonstrando que a matéria objeto do
recurso especial é eminentemente jurídica; que havia divergência jurisprudencial
qualificada, hábil a afastar a Súmula 83/STJ; e que existiu violação do art. 202, V, e
parágrafo único, do CC.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada, proferida pelo Ministro Presidente, não conheceu
do agravo em recurso especial interposto pelo agravante devido à ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial (aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ).

- Do reexame de fatos e provas (Súmula 7/STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que a matéria discutida é exclusivamente de
direito, tratando da interpretação e aplicação do art. 202 do CC.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
; e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

- Da Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA50157275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:13:16
Código de Controle do Documento: f8fdb630-321f-4e52-941d-f8ba8847c805

Ademais, em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não
refutou a incidência da Súmula 83/STJ, pois não indicou precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a
comprovar que o acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta
Corte Superior, tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado
à hipótese e a questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
;
1/8/2017 e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
26/10/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de 18/8/2023; e AgInt no AREsp
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de 18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50157275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:13:16
Código de Controle do Documento: f8fdb630-321f-4e52-941d-f8ba8847c805

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.924.242 / PR
Número Registro: 2025/0157648-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00150544820258160021 00342958120208160021 150544820258160021 342958120208160021
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO ALFREDO COLOMBELLI
ADVOGADOS : JURANDIR RICARDO PARZIANELLO JUNIOR - PR030731
LEONARDO PARZIANELLO - PR042143
AMANDA JACKELINE KERN - PR090926
AGRAVADO
: HÉLIO JOAO LAURINDO
ADVOGADA
: ANA PAULA SWIECH EMORI - PR043737
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO ALFREDO COLOMBELLI
ADVOGADOS : JURANDIR RICARDO PARZIANELLO JUNIOR - PR030731
LEONARDO PARZIANELLO - PR042143
AMANDA JACKELINE KERN - PR090926
AGRAVADO
: HÉLIO JOAO LAURINDO
ADVOGADA
: ANA PAULA SWIECH EMORI - PR043737
Documento eletrônico VDA51386003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:15
Código de Controle do Documento: 1f939aa6-a8db-4fc6-aff6-33da844682f1

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:15
Código de Controle do Documento: 1f939aa6-a8db-4fc6-aff6-33da844682f1